Tribunal: TJBA
Processo: 8129745-44.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8129745-44.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA CRISTINA BASTOS DE VASCONCELOS Advogado(s): BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Maria Cristina Bastos de Vasconcelos, contra a decisão prolatada na Apelação n.° 8129745-44.2021.8.05.0001, cujo teor revogou a assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a Agravante faz jus à gratuidade de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da assistência judiciária gratuita exige a demonstração da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 101, §§1º e 2º, do CPC, especialmente quando há indícios de capacidade econômica. 4. No caso concreto, a documentação anexada não se prestou à demonstração da alegada carência financeira. IV. DISPOSITIVO 5.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n.° 8129745-44.2021.8.05.0001, tendo como Agravante MARIA CRISTINA BASTA DE VASCONCELOS, sendo Agravado o BANCO DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.